Tribunal: TJDFT
Processo: 0705953-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0705953-29.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: MARCELO TAVARES BERNARDES DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da execução de título extrajudicial n. 0034257-57.2015.8.07.0001 na qual o Juízo de Primeiro Grau deferiu o bloqueio de ativos financeiros do agravante e o intimou a se manifestar quanto à constrição (id 43809873). O agravante informa que o exequente, ora agravado, apresentou novo valor para fins de atualização do processo originário, com juntada de planilha de cálculo. Relata que o Juízo de Primeiro Grau acolheu a manifestação do agravado e determinou a prática de atos de constrição judicial sem oportunizar a manifestação do executado, ora agravante. Afirma que opôs embargos de declaração diante da violação ao art. 10 do Código de Processo Civil, bem como apontou omissão quanto ao acolhimento ou não do novo valor apresentado pelo agravado, o qual fora rejeitado. Diz que não se opõe à determinação de pesquisa de bens, mas entende que deveria se manifestar quanto cálculo apresentado pelo agravado antes da constrição judicial, pois há intenção de ser extraída certidão do crédito objeto da execução. Transcreve jurisprudência em favor de sua tese. Sustenta lesão ao direito ao contraditório e à ampla defesa. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo ao recurso. Pede, no mérito, a anulação da decisão agravada. Preparo regular (id 43809879). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, caso seja esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento recursal (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A probabilidade de provimento não se faz presente na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente recurso. A controvérsia cinge-se à análise da nulidade da decisão agravada, a qual deferiu o bloqueio de ativos financeiros do agravante antes de o intimar a se manifestar quanto à atualização do débito exequendo. O art. 841, § 1o, do Código de Processo Civil prevê que, formalizada a penhora, proceder-se-á à intimação do executado: Art. 841. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela será imediatamente intimado o executado. § 1o A intimação da penhora será feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Confira-se lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery acerca da intimação da penhora:[1] A penhora de bens imóveis, quando apresentada a certidão atualizada da matrícula, deve ser feita por termo nos autos. Realizada a penhora por termo nos autos, a norma permite que a intimação da referida penhora seja feita ao executado pessoalmente ou na pessoa de seu advogado. O art. 525, § 11, do Código de Processo Civil prevê que questões relativas à adequação da penhora podem ser arguidas por simples petição, no prazo de quinze (15) dias, contado da ciência do fato ou da intimação do ato.[2] Verifico que o agravante foi intimado acerca da tentativa de penhora de ativos financeiros, oportunidade em que poderia se insurgir contra a constrição e o valor do débito, razão pela qual foi observado adequadamente o procedimento previsto no Código de Processo Civil. A posição deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios é no mesmo sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. PREVIA INTIMAÇÃO DESNECESSIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENHORA. INTERESSE DA CELERIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A realização de penhora em processo de cumprimento de sentença decorre de expressa disposição normativa que estabelece que decorrido o prazo para pagamento espontâneo será procedida a penhora (art. 523, § 3o do CPC). A intimação do devedor sobre a constrição é subsequente ao ato, quando poderá oferecer impugnação à penhora, e não previamente (§ 11 do citado dispositivo). 2. A substituição de penhora não pode ser efetivada com o escopo de postergar a efetividade da execução. 3. Recurso desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1652520, 07300798020228070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2022, publicado no DJE: 23/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Deve ser ressaltado que não foram encontrados bens passíveis de penhora. O princípio da instrumentalidade das formas impõe que seja declarada apenas a nulidade que sacrifica os fins de justiça do processo. Não se proclama uma nulidade sem que seja constatado prejuízo concreto, sob pena de a forma superar a essência.[3] Concluo em um juízo de cognição não exauriente, próprio deste momento processual, que os argumentos do agravante não têm o condão de afastar os fundamentos expostos na decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo ao presente agravo de instrumento e o recebo somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado. 4. ed. em e-book baseada na 18. ed. impressa. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2019. [2] Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. (...) § 11. As questões relativas a fato superveniente ao término do prazo para apresentação da impugnação, assim como aquelas relativas à validade e à adequação da penhora, da avaliação e dos atos executivos subsequentes, podem ser arguidas por simples petição, tendo o executado, em qualquer dos casos, o prazo de 15 (quinze) dias para formular esta arguição, contado da comprovada ciência do fato ou da intimação do ato. [3] REsp 1051728/ES, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17.11.2009, DJe 2.12.2009.